Tribunal: TJBA
Processo: 8053507-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053507-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILEIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO CESAR DE ALMEIDA

AGRAVADO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR NEGADA. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO.
FEITO SENTENCIADO
.
PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. PERDA DO OBJETO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n.º

8053507-79.2024.8.05.0000
, em que figura como A
gravante
EDILEIA PEREIRA DOS SANTOS
,
e
Agravad
o

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO
CONHECER
D
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
e julgar
PREJUDICADO O AGRAVO
INTERNO
,
nos
termos do voto do Relator.

Salvador
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR